Tribunal: TCU
Processo: 021.151/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Tem como objetivo a produção, montagem e apresentação do espetáculo teatral de texto de Agnaldo Silva, elenco Suely Franco, Fátima Freire, entre outros, com data e local a definir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Amar Produções Artísticas Ltda. e Rogério Fabiano Pereira de Souza Junior em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 07-8911, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis, Amar Produções Artísticas Ltda. e Sr. Rogério Fabiano Pereira de Souza Junior (dirigente da referida empresa), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Amar Produções Artísticas Ltda. e Sr. Rogério Fabiano Pereira de Souza Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/2009 150.000,00 9.3. aplicar aos responsáveis Amar Produções Artísticas Ltda. e Rogério Fabiano Pereira de Souza Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 209, parágrafo 7o, in fine , do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.